Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO FALIMENTAR. EXTINÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. LEVANTAMENTO PELO EXEQUENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. RESOLUÇÃO. PENDÊNCIA. SUJEIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO À DEFINIÇÃO DA QUESTÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto se trate de cumprimento de sentença de natureza definitiva, sobejando recurso e medida versando sobre a legitimidade da constrição que atingira ativo da titularidade da executada, infirmada sob o prisma da incompetência do juiz da execução para deliberar sobre a expropriação de seu patrimônio ante a pendência de recurso interposto em face da decisão que declarara encerrada sua recuperação judicial, a segurança jurídica e o poder geral de cautela assegurado ao juiz legitimam que a movimentação do importe seja sujeitado à condição pertinente à resolução da questão controvertida.
2. Agravo e conhecido e desprovido. Unânime.